Tribunal: TJMT
Processo: 1019414-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019414-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALESSE BOSCO PACHECO - CPF: 026.503.611-90 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDREY PEREIRA VIANA - CPF: 014.890.911-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS,
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS - REITERAÇÃO DELITIVA – UM REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – CONFISSÃO DO PACIENTE – OBJETOS RESTITUÍDOS - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PREMISSAS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC nº 118.488/MG, RHC nº 116.838/SC, HC nº 530.037/PR, HC 638.738/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo e os predicados pessoais (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019414-18.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DRA. CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): WALESSE BOSCO PACHECO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WALESSE BOSCO PACHECO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE nº 1030353-51.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4º, I, do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem endereço certo; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a atrair aplicação do princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 144730164), com documentos (ID

144730165).

O pedido liminar foi indeferido (ID 145314156).

O Juízo singular prestou informações

(ID 145986655).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. SUSTENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA JÁ QUE NÃO CONSTITUI PENA – 3. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – INOCORRÊNCIA – MERAS CONJECTURAS ACERCA DO REGIME PRISIONAL QUE FUTURAMENTE SERÁ APLICADO NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS, MORMENTE EM SEDE HABEAS CORPUS, JÁ QUE A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO TEM CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO – 4. REITERAÇÃO DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 5. AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 146160679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.9.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Observo que o Autuado foi preso em flagrante delito no dia 15/05/2022, acusado da prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inc. I do CP, sendo submetido a audiência de custódia, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória. Os autos foram distribuídos para a Quinta Vara Criminal desta comarca, havendo Inquérito Policial inclusive (Autos Nº 1016171-60.2022, IPL nº 1022951-16.2022.8.11.0002).

Como se pode observar, o Autuado reiterou sua conduta delituosa poucos meses depois de ter sido solto por furto, demonstrando que, em liberdade, coloca a ordem pública em risco e medidas cautelares, diversas da prisão preventiva, não são capazes, nesse momento, de obstar a renitência delitiva de Walesse. A propósito: [...]

Nesse contexto, entendo ser legítima a prisão preventiva, diante de elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que WALESSE BOSCO PACHECO representa ao meio social.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WALESSE BOSCO PACHECO [...].”
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito – ID 144730165 – fls. 58/62).

Em 26.8.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo - art. 155, § 4º, I e II, do CP - (PJE nº 1031409-22.2022.8.11.0002).

Em 29.9.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE nº 1031409-22.2022.8.11.0002).

O paciente foi citado em 5.10.2022 (PJE nº 1031409-22.2022.8.11.0002).

A ação penal encontra-se na fase de resposta à acusação (PJE nº 1031409-22.2022.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra uma anotação criminal por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado em 15.5.2022 (PJE nº 1022951-16.2022.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande-MT).

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC nº 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; STJ, RHC nº 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; STJ, HC nº 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Todavia, trata-se de crime sem violência ou ameaça à pessoa, os objetos foram restituídos (Termo de Entrega - ID 144730165 – fls. 34), o paciente confessou o fato à autoridade policial, é primário (Sistema Primus), possui endereço certo no distrito da culpa [rua Cáceres, nº 9, Quadra 30, bairro Jardim Paula II – CEP 78135-060, Várzea Grande/MT] e exerce ocupação lícita como “serigrafista” na empresa “Isabela Uniforme” (ID 144730165 – fls. 22/23), segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de defensora pública que subscreve [art. 3º, § 1º, do EOAB c/c art. 425, IV, do CPC], a presumir veracidade.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“
Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública [...], não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente, que é primário, sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, tendo em vista que a infração a ele imputada teria sido cometida sem o emprego de violência ou grave ameaça.
.” (HC nº 614794/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cru – 18.4.2022)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos do ato constritivo e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022